Tribunal: TJSP
Processo: 2356462-30.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO AGRAVANTE ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos declaratórios contra acórdão em que foi dado provimento ao agravo de instrumento para acolher os cálculos de fls. 720 do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Omissão, obscuridade e erro material ocorridos quanto à alegação de preclusão de decisão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO AGRAVANTE ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos declaratórios contra acórdão em que foi dado provimento ao agravo de instrumento para acolher os cálculos de fls. 720 do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Omissão, obscuridade e erro material ocorridos quanto à alegação de preclusão de decisão anterior proferida na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Presença de vício do art. 1.022 do CPC. 4. Existência de decisão anterior no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação. Decisão preclusa. Impossibilidade de apreciação da nova impugnação, com o mesmo teor da impugnação anterior. Recurso de agravo de instrumento que deve ser não conhecido. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso acolhido para não conhecer do agravo de instrumento. Tese de julgamento: Existência de omissão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.